Tribunal: STF
Processo: AI 98850
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-07
Data de publicação: 1984-08-07

Ementa:
EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. ÓBICE
REGIMENTAL. DIVERGÊNCIA COM A SÚMULA 359 (INOCORRÊNCIA). AGRAVO
REGIMENTAL.
EM SE TRATANDO DE DECISÃO REFERENTE A APOSENTADORIA DE SEGURADO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, IMPOSSÍVEL E A FORMAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM A
SÚMULA 359 DIZENTE A SITUAÇÃO DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES, EM
REGIME ESTATUTÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.